Tribunal: TJSP
Processo: 0005121-63.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA (Acordo em ação indenizatória).
Inobservância, no caso, do prazo avençado para a outorga de escrituras. Fato incontroverso nos autos. Outorga ocorrida depois do vencimento do prazo ajustado entre as partes. Irrelevância, outrossim, de que, posteriormente, as escrituras necessitaram de re-ratificação. Descumprimento que incorre na exigência da cláusula penal

Ementa:
CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA (Acordo em ação indenizatória).
Inobservância, no caso, do prazo avençado para a outorga de escrituras. Fato incontroverso nos autos. Outorga ocorrida depois do vencimento do prazo ajustado entre as partes. Irrelevância, outrossim, de que, posteriormente, as escrituras necessitaram de re-ratificação. Descumprimento que incorre na exigência da cláusula penal prevista no acordo, nos termos do disposto no artigo 408 do Código Civil. Valor da multa (20% do valor do acordo), no entanto, que se exibe excessivo, à vista do parcial cumprimento da obrigação e de que o atraso na outorga das escrituras não ultrapassou 60 dias. Redução, com lastro no artigo 413 do CC, para 2,5% do valor do acordo. Litigância de má-fé. Não reconhecimento. SENTENÇA REFORMADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000561012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005121-63.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que são apelantes ANA
CAROLINA
MALDONADO
SEMEGHINI,
ANA
FLÁVIA
MALDONADO
SEMEGHINI e PEDRO HENRIQUE MALDONADO SEMEGHINI, é apelado LUIZ
HENRIQUE SEMEGHINI.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI
NICOLAU.
São Paulo, 21 de julho de 2020
DONEGÁ MORANDINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005121-63.2019.8.26.0189 - Fernandópolis 2/5
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível n. 0005121-63.2019.8.26.0189
Comarca: Fernandópolis (1a Vara Cível)
Apelantes: Ana Carolina Maldonado Semeghini e outros
Apelado: Luiz Henrique Semeghini
Juiz sentenciante: Marcelo Bonavolontá
Voto n. 47.068
CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA (Acordo em
ação indenizatória).
Inobservância, no caso, do prazo avençado para a outorga de
escrituras. Fato incontroverso nos autos. Outorga ocorrida depois
do vencimento do prazo ajustado entre as partes. Irrelevância,
outrossim, de que, posteriormente, as escrituras necessitaram de re-
ratificação. Descumprimento que incorre na exigência da cláusula
penal prevista no acordo, nos termos do disposto no artigo 408 do
Código Civil. Valor da multa (20% do valor do acordo), no
entanto, que se exibe excessivo, à vista do parcial cumprimento da
obrigação e de que o atraso na outorga das escrituras não
ultrapassou 60 dias. Redução, com lastro no artigo 413 do CC,
para 2,5% do valor do acordo. Litigância de má-fé. Não
reconhecimento.
SENTENÇA
REFORMADA.
APELO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1- A r. sentença de fls. 197/198, de relatório adotado, acolheu a
impugnação ofertada para o fim de reconhecer a inexigibilidade da multa
postulada, julgando extinta o cumprimento de sentença, nos termos do
disposto no artigo 487, I, do CPC. Os exequentes/vencidos foram
condenados ao pagamento do ônus da sucumbência, fixada a honorária em
10% sobre o valor da multa exigida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005121-63.2019.8.26.0189 - Fernandópolis 3/5
Apelam os exequentes. Consoante as razões de fls. 202/212,
insistem que o executado não cumpriu o acordo firmado e que o valor da
multa é devido. Pedem a reforma da sentença, com o provimento do apelo.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 223/235).
Deferida a suspensão do feito para fins de conciliação que, pelo
silêncio das partes, não foi alcançada.
Expressa oposição ao Julgamento Virtual.
É o RELATÓRIO.
2- Respeitado o entendimento adotado pela r. sentença de fls.
197/198, de rigor o provimento parcial deste apelo, desacolhendo-se, via de
consequência, a impugnação ofertada pelo recorrido.
Incontroverso, de saída, que, por acordo firmado entre as partes
no âmbito de ação indenizatória, o apelado se comprometeu, no prazo de 30
dias, a contar da homologação do ajuste, a outorgar as escrituras
mencionadas às fls. 2, ou seja, uma de renúncia de usufruto vitalício e outra
de levantamento de cláusulas restritivas.
Também incontroverso que o prazo para o cumprimento da
obrigação assumida tinha o seu vencimento previsto para o dia 3 de maio de
2019.
Todavia, o apelado, pelas escrituras copiadas às fls. 64/66 e
70/72, somente compareceu perante o Tabelião de Notas para a outorga das
referidas escrituras em 25 de junho de 2019, quando, pelo acordo que havia
subscrito, deveria praticar os referidos atos até o dia 3 de maio de 2019.
Descumprido o prazo avençado, toca ao recorrido, sem maiores
delongas, responder, em princípio, pela multa objeto do presente
cumprimento de sentença (20% sobre o valor total do acordo, fls. 3), nos
termos do disposto no artigo 408 do Código Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005121-63.2019.8.26.0189 - Fernandópolis 4/5
Irrelevante, outrossim, que as referidas escrituras tenham sido
objeto da nota de devolução de fls. 126, emitida pelo Registro de Imóveis.
Essa circunstância em nada afeta a obrigação assumida pelo recorrido, isto é,
da outorga das escrituras no prazo assinalado no acordo (3 de maio de 2019),
já que se trata de episódio posterior à data ajustada, em nada autorizando o
descumprimento.
Nem se diga, ainda, que a renúncia ao usufruto vitalício e o
cancelamento das restrições, conforme a nota de devolução de fls. 126, não
dependia unicamente do recorrido (r. sentença, fls. 198). A nota de
devolução, no entanto, é fato superveniente à outorga das escrituras que,
como visto, foi realizada fora do prazo avençado. Importante, reitere-se, é a
data da outorga das escrituras, sendo de nenhuma relevância que, depois,
necessitariam de re-ratificação.
Todavia, a multa moratória ora exigida, à luz do disposto no
artigo 413 do Código Civil, reclama redução. Houve parcial descumprimento
do acordo ajustado pelas partes, limitado apenas à outorga das escrituras no
prazo avençado, sendo que o atraso não ultrapassou a 60 (sessenta) dias. À
vista dessas particularidades, reduz-se, de ofício, a multa moratória para 2,5%
do valor do acordo, montante compatível com a mora operada e suas
consequências.
Em suma, como já se antecipou, é caso de afastamento da
impugnação ofertada e prosseguimento do cumprimento de sentença quanto a
multa nos moldes acima estabelecidos, respondendo o apelado, pelo princípio
da causalidade, pelas custas e despesas processuais, bem como honorária
fixada em 15% sobre o valor da multa ora modulada. Descabida a penalidade
por litigância de má-fé pretendida pelos recorrentes (fls. 210). Simples
argumentação jurídica quanto a eventual dependência dos recorrentes para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005121-63.2019.8.26.0189 - Fernandópolis 5/5
lavratura das escrituras, per si, não se amolda às condutas previstas no artigo
80 do CPC.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
Donegá Morandini
Relator